Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO JURISDICIONAL AMPLAMENTE REALIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, denegou a ordem do “habeas corpus” para manter a decisão prolatada pela eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Gama que indeferiu a oitiva de duas testemunhas indicadas pela Defesa técnica, sob o argumento de prova nova, no bojo da ação penal por crimes de furto qualificado e falsificação de documento particular, nos termos do art. 155, §4o, incisos II e IV, e art. 298, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes e na forma continuada.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão deixou de apreciar fundamentos essenciais ao julgamento do “writ”, que poderiam demonstrar a necessidade de deferir a produção probatória pretendida pelo embargante.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.